Tribunal: CARF
Processo: 15540.000556/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000556/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.790 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
JEFFERSON ANTUNES GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação de suas alegações.
DILIGÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000556/2008-21
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.265/1.293 e págs. PDF 1.255/1.283)
interposto contra decisão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (PA) de fls. 1.250/1.259 e págs. PDF 1.240/1.249, que julgou a impugnação
procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado no auto de infração –
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 29/10/2008 (fls. 5/8 e 23/24), acompanhado do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 9/13) e do demonstrativo dos créditos no ano-calendário de
2004 (fls. 14/22) decorrente de procedimento de verificação do cumprimento de obrigações
tributárias em relação à declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004,
entregue em 16/03/2005 (fls. 25/28).
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
1.067.749,62, já incluídos juros de mora (calculados até 30/9/2008) e multa proporcional
(passível de redução), corresponde à infração de “Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada - Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos/Créditos Bancários com
Origem Não Comprovada”.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 29/10/2008, o contribuinte
apresentou impugnação em 28/11/2008 (fls. 170/199), acompanhada de documentos (fls.
200/1.236) alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls.
1.251/1.252 e págs. PDF 1.241/1.242):
(...)
Inconformado, em 28 de novembro de 2008, por meio dos representantes assim
constituídos (fl. 201), apresenta o contribuinte impugnação (fls. 170/199), onde, em
síntese, após asseverar a tempestividade da referida peça e expor os fatos que reputa
ocorridos, alega que, mesmo autorizado pela legislação ordinária, o lançamento com
base única e exclusivamente em depósitos bancários representaria violação ao Código
Tributário Nacional –CTN e a Constituição Federal, na medida em que a atividade de
lançamento não se sujeitaria a presunções legais. Não haveria, assim, que se falar em
inversão do dever probatório no âmbito do processo administrativo fiscal, privativo, por
competência constitucional, do agente titular do lançamento tributário.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

Aduz que não bastariam indícios. Far-se-ia necessário estabelecer o vínculo que
conectaria as importâncias creditadas ao consumo, à riqueza que teria sido omitida,
tributando-se a partir daí pela modalidade que mais favorecesse o contribuinte, posto
que os depósitos bancários não caracterizariam disponibilidade econômica de renda.
Não seriam fatos geradores do imposto sobre a renda.
No período fiscalizado, sustenta o impugnante, através da realização de operações –
nem sempre contabilizadas – de duas empresas, quais sejam, Jefferson Antunes Gomes
EPP e Jairo Antunes Gomes ME, teria realizado, em seu nome, atividade consistente na
intermediação, compra e venda de frango vivo para abate e venda de milho beneficiado
e ensacado, no âmbito da qual os depósitos bancários teriam sua origem devidamente
identificada, consoante relatório de movimentação bancária por ele produzido. Tais
fatos imporiam a aplicação do §5.o ao art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, ocasião em que
não se poderia deixar de levar em consideração o imposto pago pelos referidos terceiros
interpostos, efetivos promotores da movimentação bancária.
Ainda segundo o impugnante, a apuração do imposto sobre a renda, caso mantida a
omissão de rendimentos apurada, deveria ser realizada de acordo com a Lei n. 8.023, de
1990, disciplinadora da tributação do resultado da atividade rural.
Alega também que o lançamento da multa proporcional, no percentual de 75%, não
guardaria consonância com os preceitos constitucionais, em especial o art. 150, IV, da
Constituição Federal, vez que ostentaria nítido caráter confiscatório. Caso não
integralmente excluída, deveria a referida penalidade ser reduzida ao percentual de
30%.
Protesta pela realização de diligência e/ou perícia, cujos fins e/ou quesitos restam
listados à fl. 194.
Cita doutrina e jurisprudência.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e julgado improcedente o lançamento
fiscal. Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 203/1236.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 31 de agosto de 2011, a 5a Turma da
DRJ em Belém (PA) julgou a impugnação procedente em parte, considerando comprovada a
origem 48 (quarenta e oito) depósitos no montante de R$ 497.633,61, o que promoveu a redução
da base de cálculo apurada para o valor de R$ 1.266.033,24, remanescendo o imposto devido de
R$ 346.514,24, com os acréscimos legais cabíveis (fls. 1.250/1.259 e págs. PDF 1.240/1.249),
conforme ementa do acórdão no 01-22.849 - 5a Turma da DRJ/BEL, a seguir reproduzida (fl.
1.250 e pág. PDF 1.240):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996,
ART. 42. SÚMULA CARF N. 26
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, e da Súmula CARF n. 26, presumem-se
tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações,
independentemente da demonstração do eventual consumo da renda representada pelos
referidos depósitos.
MULTA DE OFÍCIO. LEI 9.430, DE 1996, ART. 44, I.
Em se tratando de lançamento de ofício, encontra a multa correspondente a
obrigatoriedade de aplicação na legislação de regência, não podendo a autoridade fiscal,
portanto, exercente de atividade obrigatória e vinculada, deixar de aplica-la.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 15/08/2012 (AR de fls.
1.263/1.264 e págs. PDF 1.253/1.254), o contribuinte interpôs recurso voluntário em 11/09/2012
(fls. 1.265/1.293 e págs. PDF 1.255/1.283), no qual repisa os mesmos argumentos da
impugnação, apresentados abaixo, acrescentando, ainda, o tópico acerca do “3.1 Cerceamento de
Direito de Defesa – Imperiosa Necessidade de Realização de Perícia Contábil Direito Negado ao
Contribuinte”:
(...)
II - EXPOSIÇÃO DOS FATOS
III - RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIAL
A autuação fiscal está baseada em presunção legal de omissão de rendimentos, extraída
da análise de valores creditados em contas-correntes mantidas pelo Recorrente no
Banco Itaú S/A e Banco do Brasil S/A.
Daí decorre que a fiscalização utilizou como substrato da ocorrência do fato-gerador do
Imposto de Renda a mera existência de depósitos em contas bancárias mantidas pelo
Recorrente.
A presunção veiculada pela fiscalização, ainda que autorizada pela legislação federal,
sobretudo diante da negativa em realizar a prova solicitada pela Recorrente, levou
o fisco a violar a Constituição Federal de 1988 e o Código Tributário Nacional (lei
complementar tributária), ao modificar o fato gerador do imposto de Renda e subverter
o dever probatório no âmbito do, processo administrativo fiscal.
3.1.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA
—
IMPERIOSA
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL— DIREITO
NEGADO AO CONTRIBUINTE
Ao longo da impugnação foi exaustivamente pontuada a necessidade de verificação dos
documentos anexados tendo em vista a dificuldade encontrada diante do volume de
créditos e da característica das operações realizadas.
A Recorrente entende, nesse ponto, que o acórdão recorrido é contraditório, pois
embora reconheça o exercício da atividade comercial através das empresas
relacionadas, entende, não, comprovada a origem dos créditos decorrentes dessa mesma
atividade.
Se o julgador entendeu haver indícios de que os créditos lançados como receita do
Contribuinte podem não ser de sua titularidade, mas sim de pessoas jurídicas, deveria ao
menos solicitar esclarecimentos ou diligências para confirmar ou rejeitar os indícios. O
que não se admite; em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, é que se impute ao contribuinte toda a carga probatória mesmo
diante de tão evidentes indícios, que foram confirmados com a exclusão de parte
dos créditos originalmente lançados.
Por essa razão, a negativa de produção da diligência ou pericia requerida, autorizada
pelos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, gera prejuízo
flagrante ao direito constitucional da Recorrente, o que deve, por medida de direito,
resultar na nulidade do julgamento realizado ou no mínimo na correção do equívoco,
com o retorno do processo para produção da prova necessária ao deslinde dos fatos em
julgamento.
3.2. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. O LANÇAMENTO É
ATIVIDADE VINCULADA NÃO SUJEITA A PRESUNÇÕES LEGAIS: A
INVERSÃO DO DEVER PROBATÓRIO É INCABÍVEL NO PROCEDIMENTO
DE LANÇAMENTO.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

O lançamento realizado na hipótese decorre de um duplo erro de interpretação
promovido pela fiscalização em relação ao conteúdo jurídico, do art. 42 da Lei
n°9.430/96. O primeiro equívoco consiste na inversão do "ônus" da prova na
configuração do fato gerador do imposto de renda.
No caso presente, caberia à fiscalização realizara apuração dos depósitos bancários
realizados pelo Recorrente, confrontá-los com despesas, informações e, registros
contábeis, a fim de apurar o efetivo acréscimo patrimonial auferido no período
fiscalizado.
Verificando-se que os depósitos são meros indícios de renda e que o lançamento fiscal
não pode ser vinculado a presunções legais, verifica-se que o presente auto de infração,
ainda que lastreado no art. 42 da Lei 9.430/96 é totalmente insubsistente.
3.3. O CONCEITO DE RENDA E O DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL
DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Verificada a impossibilidade de inversão do ônus da prova, deve-se observar que o
lançamento impugnado, mantido em parte pela DRJ, também é inválido por atribuir a
depósitos bancários o conceito de renda. Trata-se do segundo equívoco verificado na
interpretação do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
No caso presente, ao realizar o lançamento sobre a totalidade de depósitos realizados em
contas-correntes, o agente fiscal considerou "renda" o que, na realidade, é mera
"receita".
Com efeito, depósitos são apenas indícios que permitem ao fisco iniciar o processo de
identificação dos suportes fáticos acréscimos patrimoniais) não oferecidos à tributação,
no exercício do dever de prova que lhe é imposto pelos princípios da legalidade e da
motivação.
Sendo assim, embora o art. 42 da Lei 9.430/96 estabeleça uma hipótese de presunção
relativa - que como visto não implica em inversão do ônus da prova- cabe ao fisco
indicar, com base nas informações obtidas pelas instituições bancárias, o efetivo
acréscimo patrimonial do contribuinte e os fatos que ensejaram o alegado acréscimo.
Colaciona jurisprudência do TRF e do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
Portanto, não bastam indícios, faz-se necessário estabelecer o vínculo que liga os
valores depositados ou creditados a um consumo, a sinais exteriores da riqueza à
riqueza que teria sido omitida, tributando-se aí pela modalidade que mais favorecer o
contribuinte.
De todo o exposto, conclui-se que (1) os depósitos bancários podem constituir-se em
valiosos indícios de omissão de rendimentos, mas não provam a omissão, pois estes não
caracterizam disponibilidade econômica de renda, não sendo fatos geradores do Imposto
de Renda e (2) aplicar através do art. 42 da Lei 9.430/96 uma inversão no "ônus da
prova', constitui equívoco de interpretação, pois significa sustentar que a lei ou o fisco
podem dispensar a autoridade fiscal de demonstrar objetivamente a ocorrência do fato
gerador do tributo.
Considerando a violação aos princípios corolários da Constituição e especialmente ao
art. 142 do CTN.é ainda, a impossibilidade de caracterização dos depósitos bancários
como fatos geradores de Imposto de Renda Pessoa Física, resta consubstanciado, uma
vez Mais; que o Auto de Infração deve ser considerado totalmente improcedente.
3.4. A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS E DAS
OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS.
3.4.1. A VALORAÇÃO E ANÁLISE DAS PROVAS
Demonstrada, por documentos apt6s, ainda que não contabilizados, a origem e prova.
das operações realizadas, é vedado ao fisco adotar base de cálculo que não seja
&resultado aritmético da soma dos rendimentos percebidos, diminuídos das despesas
necessárias "à manutenção do contribuinte e de seus familiares dependentes.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

- Admitir que o imposto de renda possa incidir sobre simples receitas é supor que a
nova lei modificou a materialidade tributável do imposto. O sentido normativo do art.
43 do CTN não autoriza essa modificação.
3.4.2. HISTÓRICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O Recorrente afirma ter realizado em seu nome atividades que constituíam o sustento de
toda a família.
Essas atividades consistiam na intermediação, compra e venda de frango vivo para abate
e venda de milho beneficiado e ensacado.
A compra dos produtos agrícolas era realizada através da emissão de cheques de contas-
correntes do Recorrente. A microfilmagem dos cheques emitidos no período de 2004
(Banco Itaú S/A e no Banco do Brasil S/A) demonstra inúmeros cheques emitidos em
nome de José Lima de Paiva e da CORN FOOD ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
Como a venda dos produtos adquiridos era remunerada por cheques pré-datados, o
Recorrente tinha ,o costume de realizar operações de crédito em factoring,
especialmente com a pessoa jurídica denominada REFAC, inscrita no CNPJ n°
01.301.599/0001-66.e com a pessoa física Adilson Dessandre — inscrito no CPF sob o
n° 218.920.758-49, para cobrir os cheques emitidos em favor do fornecedor dos
produtos milho e frango.
Logo, os inúmeros depósitos realizados em contas-correntes, nominadas "REFAC"
e "ADILSON" referem-se a créditos realizados por desconto de cheques a receber,
os quais eram utilizados para compra de novos produtos junto a fornecedores.
Em razão da inexperiência comercial e falta de organização contábil típica dos pequenos
empreendedores, a movimentação financeira do negócio, realizada pelas empresas
Jefferson Antunes Gomes EPP e Jairo Antunes Gomes M.E. concentrou-se
inadvertidamente na pessoa física, gerando volume de movimentação bancária,
inclusive lançamentos a crédito em contas-correntes, que não correspondem a acréscimo
patrimonial do Recorrente.
Nesse ponto reside a maior falha do v. acórdão recorrido. Observa-se que o julgador é
contraditório, pois embora reconheça o exercício da atividade comercial através das
empresas relacionadas, entende não comprovada a origem dos créditos oriundos dessa
mesma atividade.
O relatório de movimentação do Banco Itaú S/A e do Banco do Brasil S/A, elaborado
pelo contribuinte, demonstra de forma inequívoca, porquanto individualizada, a origem
dos recursos depositados e o destino atrelado às operações de compra, e venda
mencionadas (vide doc. n° 03). Foi demonstrado, ainda, que essas operações,
devidamente identificadas, correspondiam a atividade desenvolvidas por 02 (duas)
empresas.
O v. acórdão claramente reconhece tais fatos quando conclui; às fls. 1.245 que
determinados créditos relacionados são provenientes da atividade de comercio
atacadista de produtos alimentícios industrializados para animais exceto domésticos"
desenvolvida pela empresa individual Jefferson Antunes Gomes EPP (CNPJ
n° 06.306.194/0001-34).
Entretanto, embora essa empresa tenha realizado inúmeras operações de
compra e venda no período fiscalizado, especialmente a partir de Julho de
2004, conforme atestam as notas fiscais de entrada ,e de saídas em anexo
(vide doc. n° 05), o v. acórdão somente reconheceu corno dessa origem
48 (quarenta e oito) dos 227 (duzentos e vinte e sete) itens relacionados
na lista anexa ao auto de infração.
Ora, ao longo do processo administrativo, além de apontara origem dos créditos (receita
de terceiros), Recorrente individualizou, dentro de suas limitações tendo em vista a
dificuldade encontrada diante do volume e data dos créditos as operações realizadas
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

através de relatório de movimentação (vide docs. no 03) e comprovantes de compra e
venda (doc. n° 04).
Ora, se o julgador entendeu haver não só indícios, mas provas de que parte dos créditos
lançados como receita do Contribuinte não eram de sua titularidade, mas sim de pessoas
jurídicas, deveria ao menos solicitar esclarecimentos ou diligências para confirmar
ou rejeitar os indícios.
O v. acórdão olvidou-se, por exemplo, de que transitaram pelas contas-correntes do
Recorrente valores correspondentes a movimentação financeira da empresa de seu
irmão Jairo Antunes Gomes M.E. registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro com o seguinte objeto: comércio de aves abatidas e vivas, cereais e leguminosas
beneficiados. (vide doc. n° 06).
Essa empresa também realizou inúmeras operações de compra e venda sempre através
das contas-correntes mantidas pelo Recorrente, conforme provam as notas fiscais
anexas, os extratos e conforme demonstra de forma analítica o relatório de
movimentação bancária. (vide doc. n° 07). Todos esses dados foram disponibilizados
para verificação do agente fiscal.
Logo, resta evidenciado que inúmeras operações tem, na verdade, origem no
desenvolvimento das atividades das empresas mencionadas, o que impõe a aplicação
do art. 42; § 5o da Lei 9.430/96: com a redação da Lei 10.637/02:
(...)
Portanto, afastada legitimamente a presunção legal, as receitas relativas a terceiros
demonstradas e comprovadas devem ser excluídas da base de cálculo do Imposto de
Renda, pois o cômputo de receitas que não pertencem ao Recorrente viola frontalmente
o princípio da capacidade contributiva consagrado no texto constitucional.
IV — PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
Requer o Recorrente seja o mesmo baixado em Diligência, a fim de:
a) Apurar, mediante análise dos documentos anexados ao processo
administrativo, que os créditos considerados não identificados no v. acórdão se
referem a operações financeiras realizadas por pessoas jurídicas e não pelo
Recorrente;
b) apurar as despesas operacionais relativas a atividade desenvolvida, de modo a
determinar a incidência do imposto somente sobre o efetivo acréscimo
patrimonial do contribuinte;
c) esclarecer com elementos seguros, suficientes para determinar a infração,
quais os documentos, métodos e critérios foram utilizados para chegar à
conclusão perpetrada no auto de infração.
Caso não seja possível a realização da Diligência, a Recorrente requer a produção de
prova pericial contábil, a fim de buscar a verdade material que informa o processo
administrativo fiscal.
Seguem os quesitos preliminares, protestando o Recorrente pela juntada de quesitos
complementares oportunamente:
(...)
V — REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO — EFEITO CONFISCATÓRIO
Por derradeiro, cabe ressaltar que ainda que válido fosse o auto de infração em comento,
impõe-se à redução da multa de ofício, pois incidente no percentual de 75%, tem nítido
caráter confiscatório.
Colaciona jurisprudência e doutrina.
Nesta moldura, torna-se indene de quaisquer dúvidas a total confiscatoriedade da multa
de ofício aplicada no auto de infração em referência, impondo-se a exclusão da
mesmas ou adequação ao percentual de 30% (trinta por cento), sob pena de
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

caracterizar flagrante ofensa ao disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, o qual veda, peremptoriamente, a utilização de tributos com efeito de confisco.
VI— DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Ex positis, considerando que:
1) Os depósitos bancários, ainda que não identificada a origem, não caracterizam, por si
só, auferição de renda tributável pelo Imposto de Renda Pessoa Física, sendo
imprescindível a apuração de acréscimo patrimonial tributável;
2) A autoridade administrativa, mesmo diante do art. 42 da Lei 9.430/96 tem o dever
legal de comprovar a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda (acréscimo
patrimonial) sob pena de violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional;
3) Os depósitos bancários têm sua origem devidamente identificada, conforme relatório
pormenorizado realizado, advindos do exercício da atividade empresarial de compra e
venda de milho e frango;
4) Na apuração do imposto de renda deve haver a exclusão da receita relativa a
operações realizadas por terceiros, que efetivamente promoveram a movimentação das
contas bancárias do Recorrente para consecução das suas atividades empresariais;
É que Requer ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
PROVIMENTO do Recurso Voluntário parcial, acolhendo os seguintes pedidos
Sucessivos e/ou alternativos:
1- a fim de que seja ANULADO o v. acórdão recorrido em função da violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório;
2- julgar IMPROCEDENTE o lançamento constante do Auto de Infração em
referência, por aplicar o art. 42 da Lei 9.430/96 sem demonstração do efetivo acréscimo
patrimonial do contribuinte no período fiscalizado;
3- julgar parcialmente procedente o lançamento para constituição do crédito tributário
no valor equivalente ao efetivo acréscimo patrimonial obtido no período
determinando-se a realização de diligência fiscal ou perícia contábil para apuração
do valor dos tributos devidos relativamente a margem de lucro obtida com a
compra e venda de sucatas.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Em sede de impugnação e novamente no recurso voluntário o contribuinte alega
que os valores que transitaram nas contas correntes de sua titularidade seriam provenientes da
atividade desenvolvida pelas empresas Jefferson Antunes Gomes EPP e Jairo Antunes Gomes
M.E.

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

Relata que, embora a empresa individual de Jefferson Antunes Gomes EPP tenha
realizado inúmeras operações de compra e venda no período fiscalizado, especialmente a partir
de julho de 2004, o acórdão recorrido reconheceu como dessa origem 48 dos 227 itens
relacionados na lista anexa ao auto de infração.
Afirma que se o julgador entendeu haver não só indícios, mas provas de que parte
dos créditos lançados eram de titularidade de pessoas jurídicas deveria ao menos solicitar
esclarecimentos ou diligências para confirmar ou rejeitar os indícios.
Aduz que impõe-se a aplicação ao caso do artigo 42, § 5o da Lei no 9.430 de 1996.
Diante desses argumentos, oportuna a reprodução do seguinte excerto da decisão
recorrida (fls. 1.256/1258 e págs. PDF 1.246/1.248):
(...)
Destarte, do total de 227 (duzentos e vinte sete) créditos bancários componentes da base
de cálculo ao contribuinte imputada através do lançamento fiscal, pode-se afirmar faz o
impugnante prova da origem de 48 (quarenta e oito) deles, na medida em que demonstra
equivalem à receita de vendas auferida por terceira pessoa, qual seja, Jefferson Antunes
Gomes EPP (CNPJ n. 06.306.194/000134), a qual, não obstante a condição de empresa
individual titularizada pelo autuado, com este não se confunde, o que permanece válido
independentemente da prática de canalizar os recursos correspondentes à conta bancária
objeto da pretensão fazendária.
Assim, para efeito de incidência do imposto sobre a renda auferida pelo impugnante,
não há que se falar, em relação aos 48 (quarenta e oito) depósitos comprovadamente
procedentes de tal prática acima elencados, na aplicação da presunção insculpida no art.
42 da Lei n. 9.430, de 1996, cujo parágrafo quinto, como acima visto, inclusive
determina: “Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento”.
No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação aos 179 (cento e setenta e nove)
créditos restantes. Isto porque, como já dito, no universo representado pelos depósitos
bancários, é papel do contribuinte descortinar o vínculo capaz de ilidir a presunção legal
de omissão de rendimentos, devendo os depósitos, consoante §3o ao art. 42 da Lei n.
9.430, serem individualmente examinados. Ou seja, para a comprovação da origem, a
documentação hábil e idônea a que se refere o caput do referido artigo deve
corresponder a cada um dos depósitos sob análise, operação que os documentos em
questão, no que respeita aos precitados depósitos, não permitem realizar.
É que, não obstante o arsenal de documentos carreado pelo impugnante aos autos, no
que tange aos 179 créditos agora em questão, resta impossível decifrar a origem dos
recursos respectivos. Não é assim, caso, sublinhe-se, pretenda descaracterizar a omissão
de rendimentos, que o contribuinte se desincumbirá da tarefa a ele imposta pela Lei n.
9.430, qual seja, repita-se, a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos utilizados em cada uma das operações.
É verdade, diante dos aludidos elementos de prova, pode até restar demonstrado que o
contribuinte, por meio da empresa individual Jefferson Antunes Gomes EPP, exercia, à
época, a atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios industrializados para
animais. Porém, há de se convir, tal fato não permite à autoridade fiscal concluir são os
precitados 179 (cento e setenta e nove) créditos provenientes da referida atividade, haja
vista, inclusive, a descoincidência de valores e/ou datas observada.
Se não mais seria apropriado qualifica-la como sumária – a exemplo do relato levado a
efeito pela autoridade fiscal por ocasião do Termo de Constatação e Intimação Fiscal
que acompanha o Auto de Infração (fls. 09/13) –, a documentação pelo impugnante
carreada aos autos continua carecendo da precisão exigida pelo art. 42 da Lei n. 9.430,
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

de 1996, desta sendo possível extrair somente a origem dos 48 (quarenta e oito)
depósitos já enumerados.
Esta também é a razão pela qual não encontra guarida a pretensão do impugnante de
deslocar a submissão dos rendimentos omitidos aos ditames da Lei n. 8.023, de 1990,
disciplinadora da incidência do imposto sobre a renda proveniente da atividade rural.
Ademais, consoante parágrafo único ao art. 2.° da Lei n. 8.023, incluído pela Lei n.
9.250, de 1995, para efeito da aplicação das regras nela contidas, a mera intermediação
de animais e produtos agrícolas não é considerada como atividade rural, motivo porque,
mesmo este o caso, não poderia o contribuinte obter sucesso em tal mister.
Com efeito, não há que se falar em comprovação da procedência dos demais créditos
bancários, razão pela qual o lançamento permanece irreformável nesta parte, já que
realizado em estrita obediência aos ditames da Lei n. 9.430, dos quais, como já dito, não
podem escapar as autoridades administrativas – entre as quais a que profere o presente
voto –, executora de atividade vinculada e obrigatória, sob pena, inclusive, de
responsabilidade funcional, consoante parágrafo único ao art. 142 do CTN.
Outrossim, em obediência ao art. 7.o, IV e V, da Portaria MF n. 341, de 12 de julho de
2011, são deveres do julgador cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está
submetido, além de observar o entendimento da Receita Federal do Brasil expresso em
atos normativos.
Neste passo, aproveita-se registrar que se tem como prescindíveis a diligência e a
perícia requeridas, vez que estas não podem servir como mecanismo de inversão do
ônus da prova, transferindo-o do contribuinte ao Fisco, a favor de quem, vale reprisar,
identificados os depósitos bancários cuja origem não restara comprovada, milita
presunção legal autorizadora da formulação do lançamento censurado.
(...)
Como visto pela reprodução acima, ao contrário do que foi aduzido pelo
contribuinte, a autoridade julgadora de primeira instância mencionou que os elementos carreados
aos autos pelo contribuinte demonstraram que ele exercia a atividade de comércio atacadista de
produtos industrializados para animais, todavia tal fato não permitiu concluir que os demais
créditos em contas correntes de sua titularidade eram provenientes da referida atividade, pois não
havia coincidência de valores e datas desses créditos com os documentos apresentados.
Por conseguinte, não há como ser aplicado ao caso a disposição contida no § 5o do
artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, conforme pretende o contribuinte pois nos autos não há prova
de que os recursos movimentados em contas correntes de sua titularidade pertencem a terceiros,
evidenciando a interposição de pessoa.
Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Do Pedido de Diligência e Perícia
Cabe repisar que, por definição legal, é ônus do contribuinte a comprovação por
meio de documentação hábil e idônea, da origem dos depósitos em contas correntes de sua
titularidade para elidir a presunção de omissão de rendimentos estabelecida no artigo 42 da Lei
no 9.430 de 1996.
Depreende-se do texto normativo não ser aceitável que em sede de julgamento, se
oportunize tal demonstração e comprovação.
As situações em que se permitem a apresentação extemporânea de elementos
probatórios encontram-se bem delineados nas letras "a" a "c" do § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235 de 1972 e não há demonstração nos autos de qualquer situação fática ou jurídica para
superação da preclusão processual.
Assim, é ônus do interessado comprovar a origem dos depósitos efetuados em
suas contas correntes, não cabendo imputar/transferir à autoridade administrativa tal obrigação,
o que se caracterizaria em inversão do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.
As diligências não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias para fazer frente às suas
alegações.
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com
diligência fiscal; ao contrário, é situação de completa ausência de prova material, em que a
contribuinte apega-se a supostas dificuldades na juntada, apresentação e análise de provas.
Quanto à afirmação de que o princípio da verdade material impende a realização
de diligência, é de se esclarecer que tal princípio destina-se à busca da verdade que está para
além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus probandi, o que não se configura nos
autos.
A busca pela verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do alegado. O processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na
apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de instância e a inversão do ônus
probatório, ainda mais no presente caso em que o lançamento foi efetuado com base em
presunção legal.
Anota-se, por fim, o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000556/2008-21

Desse modo, restou demonstrado que o contribuinte não se desincumbiu do ônus
probatório, não havendo qualquer cerceamento do direito de defesa o indeferimento da diligência
e perícia requeridas, não merecendo qualquer reforma na decisão recorrida.
Da Multa de Ofício – Efeito Confiscatório
Aduz que a multa aplicada exigida sob o percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) assume feições confiscatórias o que é extorsivo e fere o artigo 150, inciso IV da Carta
Magna. Postula que a redução da multa exigida aos níveis permitidos pelo ordenamento pátrio,
respeitando-se o percentual de 30% (trinta por cento) apontado pelo STF, para a sua cobrança,
evitando-se o confisco.
O fundamento legal para o lançamento da multa de oficio de 75% encontra-se no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
(...)
Em relação à inconstitucionalidade da incidência da multa de ofício de 75% sobre
o crédito tributário, tal matéria não comporta discussão, encontrando-se pacificada neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com a edição da Súmula CARF no 2, a seguir
reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, a decisão de primeira instância deve ser mantida em seus fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1311
DF CARF MF
Original